Tribunal: TJMT
Processo: 0058033-52.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0058033-52.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (APELANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (APELADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR DA CAUSA – ART. 85, § 2º, CPC – APRECIAÇÃO POR EQUIDADE - § 8º - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DE ACORDO COM A TESE DEFENDIDA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Argumentos que não dizem respeito aos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, mas revelam o intuito de rediscutir o mérito do julgado de acordo com a tese defendida.

O descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem de aprimoramento da decisão, mas não a sua alteração, que é admitida excepcionalmente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
José Pupin
, de acórdão proferido no Recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR DA CAUSA – ART. 85, § 2º, CPC – APRECIAÇÃO POR EQUIDADE - § 8º - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A previsão do § 8º, do art. 85 do CPC é uma exceção à regra prevista no parágrafo segundo, disciplinando forma diversa de fixação dos honorários nas causas em que o valor for “inestimável, muito baixo ou irrisório o proveito econômico”, o que a toda evidência não se enquadra na hipótese.

Alega que o v. acórdão não se manifestou acerca do argumento de que o Tema 1.076 não pode ser aplicado com efeitos vinculativos e sob critério objetivo. Explica que a votação que fixou o tema não se deu com quórum qualificado, de modo a ser temerário receber tal decisão com credenciais de precedente obrigatório.

Ressalta haver casos em que o valor da causa é elevado, porém, sem complexidade o trabalho exigido dos advogados, de sorte que devem ser fixados por equidade.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar a omissão apontada, para que haja o pronunciamento sobre a jurisprudência invocada e os argumentos de distinção em relação ao tema 1.076/STJ. Postula, ainda, pelo prequestionamento dos artigos 85, 489, § 1º e 1.022, do CPC.

Contrarrazões (id. 225037193). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento com a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão quanto aos argumentos invocados pela parte recorrente, então apelante, bem como para fins de prequestionamento.

Trata-se de recurso de Apelação de sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão interposta por Banco John Deere S.A., com a condenação do requerido, ora embargante, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em razões de apelação, o apelante alegou ser temerária a aplicação do Tema 1.076/STJ como precedente obrigatório e vinculante, postulando pela fixação dos honorários advocatícios por equidade.

Contudo, o v. acórdão, após estabelecer o disposto no § 2º, do art. 85, do CPC, consignou que
“a previsão do parágrafo oitavo é uma exceção à regra prevista no parágrafo segundo, disciplinando forma diversa de fixação dos honorários nas causas em que o valor for “inestimável, muito baixo ou irrisório o proveito econômico”, o que a toda evidência não se enquadra na hipótese”
.

Não fosse isto, conquanto a parte aponte julgados divergentes, o v. acórdão adotou o entendimento para fixação dos honorários advocatícios com base no § 2º, do art. 85 do CPC, o que encontra ressonância na tese firmada no Tema 1.076/STJ.

Sob tal viés, é patente que os argumentos trazidos pelo embargante não diz respeito a vício de omissão, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa e denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado.

Assim, observa-se que a parte embargante, inconformada, pretende, com a oposição dos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Porém, registra-se que o entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com vício no julgado.

De modo que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem de aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que é admitida excepcionalmente.

Neste sentido, o decidido pelo STJ:
"o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento."
(EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016)

Soma-se ser de conhecimento geral que os aclaratórios não se prestam a rever a matéria julgada, nem ao prequestionamento, se ausente os vícios de omissão, contradição e obscuridade.

Na hipótese, a solução da controvérsia se deu com fundamento suficiente, o que não caracteriza ofensa ao art. 1.022, do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.213.226/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe de 22/11/2016.)

Por fim, anota-se não ser possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024